Tribunal: CARF
Processo: 10907.722133/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO/ ALTERAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).
FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. DUPLICIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento de lançamento de crédito tributário sob o fundamento de autuação em duplicidade, para o mesmo fato gerador, depende da sua comprovação, mediante a apresentação de documentos, ou seja, processos e autos de infração duplicados.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722133/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GF TRANSPORTES & REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo
22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO/
ALTERAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).
FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. DUPLICIDADE. PROVA. AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento de lançamento de crédito tributário sob o fundamento de
autuação em duplicidade, para o mesmo fato gerador, depende da sua
comprovação, mediante a apresentação de documentos, ou seja, processos e
autos de infração duplicados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar as multas lançadas e exigidas nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722133/2013-11
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722133/2013-11

decidido no Acórdão no 3301-013.058, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10907.722544/2013-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo e/ ou carga transportada.
O lançamento teve como fundamento legal os arts. 37, inciso II; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência do crédito tributário, a recorrente impugnou-o, alegando,
em síntese, ser parte ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação, não podendo ser
parte da lide, pois não deu causa ao atraso na prestação de informações à RFB.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente nos termos do
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da multa regulamentar, alegando, em síntese: I) em preliminar, a ocorrência da
prescrição intercorrente; e, II) no mérito, a duplicidade de autuação para os mesmos fatos
geradores das multas aplicadas.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722133/2013-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
I.1) Prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos
termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula para afastar a prescrição intercorrente suscitada pela
recorrente.
II) Mérito.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal abrangem as seguintes alegações:
1) decisão divergente; e, 2) duplicidade de autuação para os mesmos fatos
geradores
1) Decisão divergente
Alega a recorrente que as alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos agentes de cargas não configuram prestação de informações
fora do prazo e, consequentemente, não implica aplicação de penalidade, nos
termos da Solução de Consulta Cosit no 2.
Do exame dos autos, mais especificamente da “Tabela 1 – Anexo ao Auto de
Infração”, parte integrante deste, consta os Conhecimentos Eletrônicos (CE)
Master que deram origem ao lançamento. Conforme se verifica, foram
imputadas multas para 4 (quatro) informações “HBL INFORMAÇÃO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO” e 7 (sete) informações “INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.
Na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, a
Coordenação-Geral de Tributação decidiu que as retificações ou alterações de
informação fora do prazo, não são passíveis de punição, com a aplicação da
citada multa, nos termos do art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
A SCI/Cosit no 2, de 04/02/2016, decidiu que a penalidade é aplicada para cada
informação não prestada ou prestada a destempo e que retificação/ alteração de
informação não é punida com multa regulamentar, conforme ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722133/2013-11

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A IN RFB no 800/2007, assim define retificação:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro;
(...)
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do
CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou
(...)
A jurisprudência do CARF sobre esta matéria é pacífica, de modo que já foi
sumulada por meio do enunciado 186, a saber:
Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Assim sendo, as multas aplicadas para as 7 (sete) informações “INCLUSÃO
DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” devem ser canceladas, ou
seja, lançadas e exigidas para os fatos geradores ocorridos nas datas de
06/09/2012; 07/05/2012; 30/05/2012; 25/07/2012; 19/11/2012, 21/08/2012; e,
19/11/2012.
2) Duplicidade de autuações
Inicialmente, esclarecemos que, embora, os CE Houses citados e transcritos
pela
recorrente
em
seu
recurso
voluntário,
nos
161105113450844;
161105113460998;
161105113462850;
161105157503820;
e,
161105157518851, constem da referida Tabela I, para nenhum deles foi lançada
multa regulamentar, mas apenas e tão somente para os 11 (onze) CE Master.
Aliás, consta expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
parte integrante do auto de infração: “... que as sanções para os casos aqui
tratados são aplicadas para cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja
ocorrido irregularidade. Caso se trate de conhecimento Master (Pai), ainda
que haja mais de um House (Filhote) e a infração se refira ao procedimento
de desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE Master”.
A recorrente, em momento algum, apresentou documentos comprovando a
alegada autuação em duplicidade, para nenhum dos CE Master.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722133/2013-11

Assim, rejeita-se a alegação de duplicidade de lançamento para um mesmo CE
Master.
Em face de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte, nos termos deste voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar as multas lançadas e exigidas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original